Tribunal: TJDFT
Processo: 0727643-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DAS COISAS APREENDIDAS. ARTIGO 118 DO CPP. TESES: COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. NÃO AUTORIZAÇÃO PARA QUE O VEÍCULO FOSSE UTILIZADO NO COMETIMENTO DE CRIME. CONCLUSÕES: A MERA COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE NÃO É SUFICIENTE PARA A RESTITUIÇÃO, IMEDIATA, DE VEÍCULO SUPSOTAMENTE UTILIZADO E APREENDIDO DURANTE A APURAÇÃO DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NÃO ADVENTO DO TRÂSITO EM JULGADO. INTERESSE AO PROCESSO. CABE AO JUÍZO ESTABELECER E FUNDAMENTAR A PRESTABILIDADE AO PROCESSO E A MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
A legislação processual penal preconiza que os objetos apreendidos durante o curso processual, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser devolvidos antes do trânsito em julgado da sentença final.
Além disso, a eventual restituição desses objetos após o mencionado trânsito em julgado da sentença não é automática, quando cabível. Contudo, o referido normativo põe a salvo, obviamente, terceiro proprietário de boa-fé.
No caso dos autos, o conteúdo normativo que se extrai dos artigos 118 e 119 é suficiente para aquilatar a questão posta. Nesse recorte, o caso em tela não foi alcançado pelo trânsito em julgado, apto a atrair a disposição do final do artigo 119 do CPP, em que se resguardaria eventualmente a boa-fé do terceiro, tal qual invocada.
Também não se deve levar em conta apenas a propriedade do automóvel, de forma isolada, fora do contexto em que apreendido pela polícia.
Ademais, compete ao Juízo singular criminal expor e apresentar o interesse da coisa apreendida ao processo, nos termos do artigo 118 do CPP.
Na hipótese vertente, esse interesse restou vazado na decisão atacada no presente recurso.
Cabe ressaltar que o caput do art. 63, da Lei no 11.343/2006, disciplina que "ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível".
Logo, cabe ao sentenciante dirimir a situação dos bens apreendidos durante a prática do crime.
Como se verificou, o processo criminal subjacente ainda não foi devida e suficientemente instruído, de modo a permitir ao Juízo que emita a aludida decisão definitiva acerca dos bens relacionados ao delito em apuração.
Compulsando os autos, verifica-se, ainda, que a fundamentação que “linka” o veículo ao crime é pertinente e não revela, nem de longe, decisão manifestamente equivocada e/ou teratológica, caso em que, em tese, seria plenamente viável a imediata e pronta devolução do bem apreendido.
Portanto, no atual cenário processual, à luz da legislação processual penal em vigência, não se revela possível a restituição do automóvel possivelmente utilizado na prática do crime de tráfico de drogas, em apuração nos autos de (outro) processo criminal.
Apelação conhecida e desprovida.